Tribunal: TJMT
Processo: 1013429-47.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013429-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MACGVEYVER SANTOS ROCHA - CPF: 026.053.601-64 (APELANTE), MACGVEYVER SANTOS ROCHA - CPF: 026.053.601-64 (ADVOGADO), SUELEN ARAUJO RIOS - CPF: 003.703.241-02 (ADVOGADO), Giovani Soares Ramos (APELADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), GIOVANI SOARES RAMOS - CPF: 353.174.261-20 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR COM PEDIDO DE BLOQUEIO AO RENAJUD JUNTO AO DETRAN E BUSCA E APREENSÃO

- AÇÃO PRINCIPAL DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO POSTERIOR EFETIVADO ENTRE UMA DAS REQUERIDAS E O REQUERIDO, COM O QUAL FOI FIRMADO O CONTRATO POSTERIOR, E QUE SE ENCONTRAVA COM A POSSE DO VEÍCULO – AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 330, I, DO CPC – IMPOSIÇÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DEMAIS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

À luz dos artigos 330, I, c/c o artigo 485, I, do CPC, impõe-se o decreto de extinção do feito, por ausência de pedido específico de anulação de contrato posterior ao contrato verbal firmado entre o autor e uma das requeridas, eis que o veículo objeto da demanda já se encontrava com um terceiro (também requerido), em razão do mencionado contrato posterior.

Mostra-se descabida a alegação de cerceamento de defesa e de afronta aos princípios constitucionais atinentes à ação, eis que todos os meios de produção de prova puderam ser utilizados pelas partes; todavia, não houve observância ao procedimento formal de pedido específico e certo em razão da natureza da demanda rescisória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MACGVEYVER SANTOS ROCHA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da AÇÃO CAUTELAR COM PEDIDO DE BLOQUEIO AO RENAJUD JUNTO AO DETRAN -MT E BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR N.
1013429-47.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
GIOVANI SOARES RAMOS, SPORTCARS COMERCIO E LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI, MARCELO SIXTO SHIAVENIN e THAYS FERNANDA DALAVALLE,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pedido de declaração de nulidade e rescisão do contrato de compra e venda firmado entre o Requerido Giovani Soares Ramos e a antiga proprietária do veículo litigioso (Thays Fernanda Dalavalle).

A sentença, também,

REVOGOU
a tutela antecipada,
DETERMINANDO
a baixa da caução, bem como
DETERMINOU
a restituição do veículo ao requerido
GIOVANI SOARES RAMOS
, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de multa diária, busca e apreensão e responsabilização, retornando as partes ao status quo ante;
DETERMINOU
a e
xpedição ofício ao DETRAN para que providencie a transferência de multas e pontos da habilitação do requerido
GIOVANI SOARES RAMOS
, referente ao
Veículo MASERATI GRAN TURISMO - placa AGT5565 - Renavam 00117973963
,
para a CNH do autor
;
DETERMINOU
a correção do valor da causa, passando este a ser o correspondente ao valor do próprio veículo, e competindo o autor o pagamento da complementação das custas inerente; e, por fim,
CONDENOU
a parte requerente ao pagamento das despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos acima elucidado, na forma prevista no artigo 85, § 2° CPC.

Em síntese, o Apelante alega que se trata de ação de rescisão de contrato verbal de consignação de veículo, com pedido de tutela de urgência, em face de GIOVANI SOARES RAMOS, SPORTCARS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, MARCELO SIXTO SHIAVENIN e THAYS FERNANDA DALAVALLE.

Defende a reforma da sentença, pois o Juízo “a quo” não observou os princípios da primazia do julgamento de mérito, da boa-fé e da economia processual, eis que bastava observar que na impugnação apresentada pelo Autor/Apelante, requereu-se a anulação do suposto negócio jurídico entre a antiga proprietária do veículo (Thays Fernanda Dalavalle)

e Giovani Soares Ramos (Apelado).

Destaca que as provas apresentadas com a inicial deixam claro que nunca houve negócio jurídico entre o requerido e a antiga proprietária do veículo; mas sim uma fraude; quicá simulação, frisando-se que na impugnação, pediu-se a anulação da alienação fraudulenta.

Diz que houve cerceamento de defesa, pois o Juízo não oportunizou que o Autor/Apelante produzisse as provas durante a instrução do feito, onde ficaria comprovado que nunca houve o negócio jurídico, que tornasse obrigatório o pedido de declaração da nulidade ou extinção.

Argumenta que é nula a sentença, por “error in procedendo”, “(...)
levado e efeito pelo Juízo a quo é flagrante quando os fatos, os argumentos e as provas apresentadas com a inicial deixam claro que não houve negócio jurídico entre o requerido Giovani Soares Ramos (Apelado) e a antiga proprietária do veículo litigioso (Thays Fernanda Dalavalle), inclusive com início de provas do conluio entre eles, mesmo assim, o magistrado argumentou que o Autor/Apelante deveria ter pedido a extinção e/ou anulação de um negócio que nunca existiu, quiçá simulado. Simulação gera a nulidade absoluta do negócio jurídico, negócio jurídico absolutamente nulo não se convalida e não gera efeitos, podendo ser declarado nulo de ofício pelo julgador, caso fosse permitido instruir o processo, em consagração à primazia do julgamento de mérito, à boa-fé e economia processual”
e “error in judicando”, “(...)
levado e efeito pelo Juízo a quo é flagrante quando o magistrado, prolator da sentença recorrida, extinguiu a ação sem julgar o mérito, acolhendo a preliminar de inépcia que consistiu em alegar que o Autor/Apelante não pediu a extinção e/ou nulidade de um negócio jurídico absolutamente nulo, cujo objetivo da instrução do processo é demonstrar sua inexistência, não fosse o cerceamento de defesa, não havendo que se falar em pedir extinção ou nulidade de um negócio que nunca existiu”.

Sustentando estarem presentes os requisitos justificadores, requer seja atribuído efeito suspensivo ao apelo, a fim de que o Apelante seja mantido na posse do veículo até decisão final.

No mérito, pede o provimento do recurso, anulando-se a sentença combatida.

Em sede de contrarrazões, o Apelado suscita preliminar de deserção. No mérito, defende a manutenção da sentença, desprovendo a apelação.

Houve o acolhimento da preliminar de deserção.

No entanto, por meio do REsp n. 2071270-MT, sob relatoria do Ministro MOURA RIBEIRO, o colendo Superior Tribunal de Justiça determinou que fosse promovida a complementação do preparo.

Houve a complementação, conforme aponta o ID. Num. 196036698.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Estando superada a questão preliminar, no mérito, o objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, n
os autos da AÇÃO CAUTELAR COM PEDIDO DE BLOQUEIO AO RENAJUD JUNTO AO DETRAN -MT E BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR N.
1013429-47.2019.8.11.0041, ajuizada por
MACGVEYVER SANTOS ROCHA,
em desfavor de
GIOVANI SOARES RAMOS, SPORTCARS COMERCIO E LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI, MARCELO SIXTO SHIAVENIN e THAYS FERNANDA DALAVALLE,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pedido de declaração de nulidade e rescisão do contrato de compra e venda firmado entre o Requerido Giovani Soares Ramos e a antiga proprietária do veículo litigioso (Thays Fernanda Dalavalle).

A sentença, também,

REVOGOU
a tutela antecipada,
DETERMINANDO
a baixa da caução, bem como
DETERMINOU
a restituição do veículo ao requerido
GIOVANI SOARES RAMOS
, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de multa diária, busca e apreensão e responsabilização, retornando as partes ao status quo ante;
DETERMINOU
a e
xpedição ofício ao DETRAN para que providencie a transferência de multas e pontos da habilitação do requerido
GIOVANI SOARES RAMOS
, referente ao
Veículo MASERATI GRAN TURISMO - placa AGT5565 - Renavam 00117973963
,
para a CNH do autor
;
DETERMINOU
a correção do valor da causa, passando este a ser o correspondente ao valor do próprio veículo, e competindo o autor o pagamento da complementação das custas inerente; e, por fim,
CONDENOU
a parte requerente ao pagamento das despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos acima elucidado, na forma prevista no artigo 85, § 2° CPC.

POIS BEM
.

É fato que foi proposta pelo autor/recorrente,
MACGVEYVER SANTOS ROCHA,
a ação cautelar
,
requerendo-se liminar de bloqueio de transferência do veículo em questão, bem como a sua busca e apreensão, determinando-se a citação do requerido/apelado para contestar a ação; e também a ação principal de
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, em face de
GIOVANI SOARES RAMOS, SPORTCARS COMERCIO E LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI, MARCELO SIXTO SHIAVENIN e THAYS FERNANDA DALAVALLE,
ratificando os pedidos formulados na cautelar.

Todavia, também é incontroverso que NÃO HOUVE pedido formal de anulação do contrato firmado posteriormente ao entabulado pelo autor, uma vez que o veículo já se encontrava com pessoa diversa (GIOVANI SOARES RAMOS), salientando-se que o contrato anteriormente firmado ocorreu entre o autor e THAYS FERNANDA DALAVALLE.

Desta feita, não há falar em cerceamento de defesa, pois sempre esteve à disposição do autor todos os meios jurídicos para formular suas teses, firmar entendimento, requerer produção de provas e formular o pedido que entendesse conveniente.

Entretanto, cabe à parte requerente, laborar segundo os critérios processuais definidos. No caso, não houve formulação do pedido de anulação do contrato, conforme já mencionado, havendo, portanto, afronta ao disposto no artigo 330, I, do CPC, acarretando a extinção, sem julgamento de mérito.

Convém transcrever parte da sentença:

“(...)
Para melhor esclarecimento, o veículo atualmente se encontra com terceira pessoa, Sr. Giovani, e o autor busca a devolução de seu veículo que supostamente foi objeto de fraude.

Se confirmada a liminar e os pedidos da inicial, para que a sentença atinja sua finalidade e seu objeto mediato, necessário se faz que o contrato realizado pelo Sr. Giovani, assim como o contrato realizado pelo autor sejam rescindidos.

Ocorre que não há nos autos pedido para rescisão do contrato, entre o Sr. Giovani e Thays, assim, ainda que seja o contrato do autor rescindido, o contrato posterior realizado com quem o fez de boa fé continuará vigorando, e não poderá o veículo ser restituído ao autor.

A ausência de pedido expresso nesse sentido causa a inépcia da inicial pela impossibilidade de alcance da prestação jurisdicional, pois não pode o veículo ser devolvido sem antes ser rescindido o último contrato que lhe transfere seus direitos, e novamente, não há pedido neste sentido.

Diante disso, o pedido do autor se torna inócuo, tendo em vista que mesmo que seja deferido o pedido, declarando rescindido o contrato verbal entre este e a SportsCars e seus colaboradores, a sentença não atingiria seu objetivo, e o veículo não retornaria ao domínio do autor, haja vista que o contrato posterior continuará vigente e o novo adquirente continuará com o veículo.

Ademais, em impugnação, ainda que o autor tente realizar o pedido nesta oportunidade, não há esta possibilidade, tendo em vista a objeção direta pela defesa, e a ausência de formulação na situação oportuna, qual seja, na inicial ou na emenda.

Prevê o artigo 330:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”

No caso dos autos, verifica-se que está configurada a hipótese prevista no inciso I do parágrafo primeiro do artigo 330 do CPC, pois, sem o pedido de anulação do contrato posterior ao estabulado pelo autor, inepta se torna a inicial.

Desse modo, diante dos limites objetivos da lide, não tendo sido formulado pedido algum quanto ao negócio subsequente ao que o autor visa rescindir, resta fulminada a pretensão pela sua inutilidade prática.

(...)”.

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INÉPCIA RECURSAL - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - INÉPCIA DA INICIAL - FALTA DE INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO E DETERMINADO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - POSSIBILIDADE - RESCURSO DESPROVIDO.

- Impõe-se a extinção do processo, por inépcia da petição inicial, quando esta não indica pedido certo e determinado, e não apresenta os fundamentos jurídicos específicos do pedido, o que atrai a aplicação do inciso I do artigo 330, do Código de Processo Civil, cumulado com o inciso II, do parágrafo único do referido artigo (art. 295, CPC/1973). (TJMG - Apelação Cível 1.0112.12.002379-4/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2019, publicação da súmula em 13/08/2019)

Ante ao exposto, considere-se que não há qualquer afronta a princípios constitucionais; mas sim observância necessária e inafastável no que se refere à obrigatoriedade de pedido cuja finalidade seria de anular contrato posterior ao verbal firmado entre o Autor/Apelante e uma das requerida. Todavia, o pedido não foi formulado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024